Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-53.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pela seguradora. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de dispositivos

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pela seguradora. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Incidência, ademais, do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso.
EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de multa.